Tribunal: TCU
Processo: 033.165/2014-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1086/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, em autorizar a prorrogação de prazo formulada Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade (SEPEC), vinculada à Secretaria de Políticas Públicas de Emprego do Ministério da Economia, que, por meio do Ofício SEI no 52143/2019/ME, de 29/10/2019 (peça 378), visa prorrogar, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo inicialmente fixado no item 9.11 do Acórdão 813/2019-TCU-Plenário : 9.11. determinar, nos termos do art. 250, inciso II, do Regimento Interno-TCU à Secretaria de Trabalho/Ministério da Economia: em relação ao Convênio 748048/2010, firmado com o Instituto Quero Quero, com fundamento no art. 10, § 8o, do Decreto 6.170/2007, com redação dada pelo Decreto 8.244/2014, que conclua a análise da prestação de contas, considerando os apontamentos feitos neste processo, e encaminhe o resultado final ao TCU, no prazo de 90 (noventa) dias, tendo em vista que a ausência de análise conclusiva da prestação de contas após o prazo máximo de 2 (dois) anos ofende ao citado normativo; 1. Processo TC- Processo 033.165/2014-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Alberto Naoyoshi Ohnuki Junior (XXX.411.948-XX); Ana Paula da Silva (XXX.588.959-XX); Anderson Alexandre dos Santos (XXX.793.597-XX); Anete Alves Fernandes Fidelis (XXX.269.501-XX); Cst Brasil Cooperativa e Servicos de Transportes e Turismo (08.685.607/0001-64); Eduardo Marques de Souza (XXX.569.938-XX); Everton Tiago Damasceno de Oliveira (XXX.759.618-XX); Francisca Regina Magalhaes Cavalcante (XXX.838.833-XX); Luciano Paixão Costa (XXX.391.101-XX); Marcio Misso (XXX.377.548-XX); Restaurante e Lanchonete Maritoca Ltda. (09.402.960/0001-52); Valeria Daleffi Scheide (XXX.364.508-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Entidades e Órgãos do Governo do Estado de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrab). 1.6. Representação legal: Vera Elisete Vera Livero (139009/OAB-SP) e outros, representando Alberto Naoyoshi Ohnuki Junior e Valeria Daleffi Scheide; Luiz Henrique Coke (165271/OAB-SP) e outros, representando Sei Motoyoshi. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.